Tribunal: STF
Processo: ARE 1588782
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PEDIDO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADES EM EDIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE SITUADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E  DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE A EDIFICAÇÃO OBJETO DA DEMANDA NÃO ESTARIA LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E QUE INEXISTIRIAM DANOS AMBIENTAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965 E 12.651/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALDEIA DA BALEIA
1. Apelo interposto pelo Ministério Público em face da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou improcedentes os pedidos da demanda. 
2. Parte requerida, possuidora do imóvel localizado na Avenida Hipocampus, n. 1108 (Lote n. 09, Quadra F1), loteamento 'Aldeia da Baleia', que teve em seu desfavor lavrado o Auto de Infração Ambiental em razão de construções inseridas em Área de Preservação Permanente, às margens de curso d'água. 
3. Pretensão ministerial de impor às requeridas obrigação de não fazer (cessação de atividade degradadora na APP, com isolamento da área), de fazer (recuperação ambiental da área) e de pagar (indenização por danos morais coletivos e dano ambiental intercorrente). Impossibilidade. Laudo pericial suficiente e inconcusso para o deslinde do feito. De rigor a improcedência dos pedidos da ação civil pública. Existência de incontestável prova pericial produzida nos autos, demonstrando que as edificações não estão insertas em APP e estão constituídas em zona urbana consolidada. Loteamento regular e submetido a licenciamento junto aos órgãos competentes. Mantença da r. sentença por seus próprios e irretocáveis fundamentos. Recursos desprovidos.” (Doc. 329, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Doc. 337) foram desprovidos (Doc. 344). 
Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIII, 93, inciso IX, e 225, caput, e § 1º, inciso IV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, ao “deixar de reconhecer que a casa de veraneio dos recorridos foi erigida em APP, a decisão recorrida inviabilizou a adequada tutela jurisdicional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e desprestigiar o princípio da precaução e a necessidade de a propriedade observar a sua função socioambiental (artigos 5º, inciso XXIII, e 225, caput, e § 1º, inciso IV, da Carta da República)” (Doc. 349, p. 15-16). Ressalta que o Tribunal a quo, “ao desprezar as conclusões dos órgãos ambientais quanto à existência de dois cursos d’água nas imediações do Loteamento Aldeia da Baleia e à caracterização da área sub judice como APP, subverteu a lógica que orienta o Direito Ambiental” (Doc. 349, p. 16-17). Discorre que “o fundamento preponderante da C. Câmara Julgadora a quo foi o de que o expert judicial concluiu que o imóvel dos recorridos não está localizado em área de preservação permanente, mas em zona urbana consolidada, circunstância que conduzia à improcedência da ação” (Doc. 349, p. 17). Salienta que “busca-se apenas a revaloração do acervo documental em consonância com a Constituição Federal, procedimento já chancelado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania e que, em hipótese alguma, esbarra no veto contido na Súmula n. 279 da Suprema Corte” (Doc. 349, p. 18). Assevera que as “irregularidades apontadas na ação - edificação de casa de veraneio em APP - foram inicialmente constatadas pelo Auto de Infração Ambiental nº 269.300/2012, lavrado pela Polícia Militar Ambiental” (Doc. 349, p. 18). Para corroborar suas razões, o Parquet bandeirante elenca informações técnicas e laudos emitidos pelos órgãos ambientais competentes, aduzindo que, no caso concreto, “as conclusões ali exaradas aplicam-se, em sua totalidade, ao imóvel objeto da demanda – Lote 9, da Quadra F1”, e que “há indicação da existência de dois cursos d’água naturais e perenes na proximidade dos terrenos, a evidenciar que as intervenções antrópicas ocorreram em área de preservação permanente” (Doc. 349, p. 19). Enfatiza que, a despeito das conclusões mencionadas, a Câmara Julgadora a quo “pautou seu entendimento exclusivamente nas conclusões do laudo pericial e do trabalho suplementar que, data maxima venia, afirmaram, equivocadamente, que o curso d’água ali existente configura canal de drenagem e não um tributário ou afluente do Rio Preto” (Doc. 349, p. 22). Considera que, “uma vez reconhecida a área como sendo de APP, afigura-se inadmissível a construção de casa de veraneio no lote dos recorridos, ainda mais sem prévia licença ambiental, sobretudo porque a Lei nº 12.651/2012, apenas admite a intervenção antrópica em APP nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental” (Doc. 349, p. 23). Defende que a “longevidade da construção dos recorridos não pode servir de fundamento para o levantamento do embargo” (Doc. 349, p. 23). Frisa a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado em matéria ambiental (Doc. 349, p. 23). Afirma que “há evidências concretas veiculadas de que a área em que edificada a casa de veraneio dos recorridos constitui APP, sendo que a da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental assevera que a remoção da construção é o único meio de viabilizar a recomposição vegetal em área de preservação permanente” (Doc. 349, p. 28). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para acolher os pedidos formulados na petição inicial da presente ação civil pública.
Rogério Duair Jacomini Nunes e Mônica Ferreira Nunes apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 355).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 357). Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo (Doc. 364). 
O recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, simultaneamente ao presente recurso extraordinário, foi provido pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, para anular o acórdão proferido pela Câmara julgadora a quo nos embargos de declaração, “a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de maneira motivada e atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, sobre a questão suscitada como omissa, ainda que para indicar os motivos pelos quais venha considerar tal questão impertinente ou irrelevante, na espécie, prejudicadas as demais questões abordadas na irresignação recursal” (Doc. 376, p. 6). 
A 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração - contradição, omissão e obscuridade - a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado e refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Prova pericial que, quando cotejada, prevalece sobre os demais elementos probatórios contidos nos autos. Princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado. Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 379, p. 2)

O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs recursos especial e extraordinário (Docs. 382 e 384). Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo reitera a fundamentação expendida no recurso extraordinário anterior,  apresentando preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontando violação aos artigos 5º, inciso XXIII, e 225, caput, e § 1º, inciso IV, da Constituição da República.
Rogério Duair Jacomini Nunes e Mônica Ferreira Nunes apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 389).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário  por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 391). Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo  (Doc. 396). 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a cessação de ocupação em construção supostamente irregular, denominada “Aldeia da Baleia”, em Área de Preservação Permanente - APA, localizada no Município de São Sebastião/SP, bem como a recuperação da área degradada.
O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública (Doc. 306).
Posteriormente, a 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo a decisão de primeiro grau (Doc. 329). 
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Trata-se de robusto e inarredável elemento probatório (vide laudo pericial de fls. 892/965) que afasta todas as pretensões autorais, impondo-se a improcedência dos pedidos da ação. Veja-se relevantes excertos de referido trabalho, cujas respostas aos quesitos das partes e do Juiz dirimem a lide por completo:
2. A área degradada está em zona urbana? R: A área encontra-se em Zona Urbana ... 8. As edificações existentes no local foram submetidas a licenciamento junto aos órgãos competentes? R: Houve aprovação Municipal do projeto construtivo, pelo Diretor de Licenciamento da Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura de São Sebastião na data de 26 de novembro de 2008, através da emissão do Alvará de Construção nº 460/2008. Após a efetiva conclusão das obras foi emitida a Carta de Habite-se N° 031 datada em 25 de fevereiro de 2011 ... 10. As edificações são servidas por concessionárias de água, esgoto e energia elétrica? R: Apenas o fornecimento de energia elétrica é realizado por concessionária. O sistema de tratamento de esgoto e fornecimento de água tratada são realizados pela Associação dos Amigos da Baleia. Porém já foi implantado sistema de coleta de esgoto sanitário pela SABESP e o sistema interno de tratamento será desativado ... 7. Considerando a análise de cartas topográficas e fotografias aéreas disponíveis, é possível indicar a existência de algum lago ou lagoa, definido segundo os preceitos do Código Florestal, na região atualmente ocupada pelo terreno em análise? R: Não ... 9. Solicita-se ao Sr. Perito informar se a ocupação do lote está causando interferências negativas sobre a mata natural remanescente em área adjacente ao lote/Condomínio? Ou seja, o lote e sua ocupação/vegetação provocam efeito de borda, alterações estruturais ou florísticas na mata do entorno? R: Não. Não foram observados efeitos de borda e nem alteração estrutural ou florística na mata do entorno, as espécies avaliadas no levantamento florístico são indicadoras de mata paludosa ... 2. O local objeto da lide está inserido em Áreas de Preservação Permanente (APP) conforme legislação? ... Não. Conforme Informação técnica IGC 112/09, folha topográfica 097/121 edição Ponta da Baleia do ano de 1977/78, a área era composta por dois cursos d'águas, que formavam o sistema hídrico anteriormente ao ano de implantação do Loteamento. Entretanto após vistoria realizada a campo pelo IGC na data de 24 de setembro de 2009, foram identificados que ambos os cursos d'água (linha azul - Rio Preto e seu tributário) foram retificados. A retificação deslocou o tributário do Rio Preto para a face leste do Loteamento (linha amarelo) perímetro fora do loteamento ... Portanto, o local objeto de perícia não se encontra atualmente inserido em área de preservação permanente (APP) de curso d'água conforme legislação vigente. Trata-se de um canal de drenagem artificialmente implantado.
Ora, o laudo pericial foi expresso ao afirmar que o imóvel objeto desta lide não está inserido em APP, que o projeto foi aprovado pelo Poder Público Municipal, de modo que a pretensão ministerial soçobra por completo.
Logo, a exemplo do ocorrido em casos conexos a este, deverá preponderar laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse e equidistante das partes.
Deveras, não há que se descrer do laudo oficial apresentado, mostrando-se adequada a metodologia nele empregada (análise dos autos, estudo da matéria, plantas, fotografias, imagens aéreas, análise de documentos apresentados, análise da legislação, diligências no local, topografia, estudo da área e georreferenciamento), apta inclusive a afastar argumentação da recorrente.
Irretocável, portanto, a r. sentença de lavra da Exmo. Juiz Matheus Amstalden Valarini, em plena observância do art. 371 e do art. 479, ambos dispositivos da lei adjetiva civil: ‘Com efeito, as provas produzidas apontam que não houve desautorizada intervenção em espaço protegido por lei. O laudo pericial produzido na causa e os documentos juntados revelam que o lote não se insere em área de preservação permanente, nos termos do art. 4º do Código Florestal (Lei nº 12.651/12). Realmente, o parecer do vistor judicial (fls. 892-984) informa que os cursos d'água existentes na área loteada foram retificados e que o tributário do Rio Preto foi deslocado para fora do perímetro do loteamento (fls. 909-911), não havendo na região nascentes (fl. 913) ou lagos e lagoas (fl. 916). O profissional nomeado atestou que as edificações estão a mais de 150 metros de distância do Rio Preto (fl. 902), bem como que o imóvel não se encontra em APP (fl. 924), pois em suas proximidades existe apenas um canal ou vala de drenagem de águas, implementada artificialmente quando da instalação do loteamento (fl. 927). Do mesmo modo, o ofício do Instituto Geográfico e Cartográfico relata que o conjunto residencial possui alguns canais de disciplinamento de fluxo, mas o Rio Preto é o único curso de água presente (fl. 1.043). Na mesma linha, a informação técnica elaborada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (fls. 1.116-1.128) descreve a região e destaca a dificuldade de identificar os cursos d'água (fls. 1.120-1.121), bem assim consigna que o afluente do Rio Preto supostamente adentrava o loteamento e que aparentemente houve deslocamento do curso das águas, para permitir melhor aproveitamento e drenagem (fl. 1.121) ... Destarte, não subsiste vedação à extração de vegetação no imóvel dos requeridos. O desaparecimento da APP afasta a incidência do art. 7º do Código Florestal. Não está mais configurado o anterior espaço de conservação obrigatória da flora, pela proximidade a curso natural d'água. Pouco importa eventual irregularidade na modificação do trajeto do tributário do rio. A questão é que o terreno dos réus não mais está próximo de corrente de água. Independentemente do motivo, o fato é que o afluente ora se encontra além da distância mínima imposta pela legislação para preservação da mata ciliar. De outro lado, o laudo do auxiliar do Juízo assinala que, embora tenha existido prejuízo à regeneração natural da vegetação nativa (fl. 928), poderia existir conformidade legal das intervenções, nos termos do Código Florestal antigo (Lei nº 4.771/65), caso o empreendimento fosse considerado como de 'interesse social' (fl. 929). E, conforme demonstrado pela prova material e destacado pelo perito, em 1989 o Município aprovou o projeto do loteamento (fls. 165-166) e em 2008 a Cetesb concedeu licença (fl. 68). Ou seja, o conjunto residencial instituído teve a chancela de órgãos públicos competentes. Nesse quadro, não há fundamento para determinar a demolição da construção feita pelos demandados e a restauração da flora original. Ocorreu descaracterização de espaço de proteção ambiental. A região sediou, com a aquiescência do Estado, atividades que desfiguraram a paisagem natural. Houve ocupação autorizada do solo por inúmeras pessoas, não estando mais configurado o anterior espaço de conservação obrigatória da flora. Aliás, a edificação realizada pelos requeridos foi validada pelo Poder Executivo local. Como destacou o perito (fl. 904), houve aceitação do projeto de implantação do prédio residencial dos réus em 2008, sendo emitidos os respectivos 'alvará de construção' e 'habite-se' (fls. 45-48). Portanto, os demandados exploraram o terreno, com a aquiescência do Município, em conjunto habitacional criado anos antes, também coma permissão estatal ... Nesse sentido, o próprio laudo do profissional nomeado aponta que o restabelecimento das condições próximas às primárias, através da recomposição da vegetação de Floresta Paludosa, somente seria possível mediante remoção de todos os elementos impactantes sobre a área total do empreendimento (fls. 917-918). O perito informou a inviabilidade de efetivar a recuperação ambiental isolada do lote dos requeridos, pois as ações restaurativas deveriam ser coletivas (fl. 931). Em tal cenário, não está caracterizada conduta antijurídica que enseje a responsabilização dos demandados. Eles não estão explorando APP e a região foi, antes mesmo que se apossam do imóvel, objeto de intervenções que desfiguraram a paisagem natural, a afastar o dano ambiental’ (vide fls. 1194/1198).” (Doc. 329, p. 5-9, destaquei)

Destarte, divergir do entendimento do Juízo e do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Demais disso, verifica-se que o Juízo de Direito e o Tribunal de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 4.771/1965 e 12.651/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 
Nesse sentido foram as seguintes decisões:

“Direito Ambiental. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com Agravo. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Produção de provas. Contraditório e Ampla Defesa. Tema RG nº 424. Dano ambiental. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
I. Caso em exame 
1. Recurso interposto em ação civil pública por danos causados ao meio ambiente, ajuizada para responsabilização dos réus, dentre os quais o agravante, por desastre ambiental. Por meio de seu recurso extraordinário, a ora agravante requer a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de origem, para que seja declarada a ausência de nexo causal entre sua atuação e o desastre discutido nos autos. 
II. Questão em discussão 
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) incide o Tema RG nº 339 ao caso; (ii) incide o Tema RG nº 424 ao caso; (iii) é necessário o reexame de provas para acolhimento das alegações do recorrente. 
III. Razões de decidir 
3. Conforme exposto na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 339, a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição da República não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. 
4. Conforme tese firmada no julgamento do Tema RG nº 424, a questão do indeferimento de produção de provas tem natureza infraconstitucional, sendo, por conseguinte, descabida sua discussão em sede de recurso extraordinário. 5. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 339; Tema RG nº 424; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.268.531-AgR/SC (2021), Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.358.196-AgR/RJ (2023), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o acórdão Min. André Mendonça; ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. Nunes Marques.” (ARE 1.498.948-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.506.348-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de  18/10/2024, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 
2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente